Tribunal: STF
Processo: ARE 1323131
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO ETÁRIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.